Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Cumprimento de mandado. Custas complementares. Recolhimento comprovado nos autos. Extinção pautada em premissa equivocada. Anulação. Deve ser anulada a sentença recorrida que, pautada em premissa equivocada, extinguiu o feito por considerar que o autor não recolheu as custas complementares exigidas para cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando comprovado nos autos que o pagamento foi feito.
2 – Apelo conhecido e provido.

r